Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706068-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: JOZIANE ARAUJO NASCIMENTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Barbosa De Sá, Marra e Alencastro Advogados Associados S.S. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução promovida em desfavor de Joziane Araújo Nascimento, indeferiu o pedido de inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, assim como a realização de pesquisa no sistema Infojud (autos no 0733732-29.2018.8.07.0001, ID no 58161046, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão agravada: “A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. [...] A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. [...]” Em suas razões, o agravante argumenta que se faz necessária a adoção das medidas pleiteadas com o fim de compelir a agravada a efetuar o pagamento do débito objeto da execução (R$ 662.157,62). Narra que as pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud e Renajud não obtiveram êxito, fato que justificaria o pedido formulado. Defende que seria o meio mais adequado para compelir a agravada a pagar o valor devido, bem como averiguar a sua declaração de bens e valores perante a autoridade fiscal. Defende que a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, assim como a realização de consulta ao sistema Infojud constituem mecanismos autorizados pela legislação processual civil e orientados pela jurisprudência do STJ na persecução do crédito. Por esses motivos, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para deferir as medidas pleiteadas e, no mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. No caso, todavia, foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens e valores existentes em nome da agravada, as quais não lograram êxito (Bacenjud e Renajud, ID no 42644689 e ID no 56932438, respectivamente). O agravante ainda não havia pleiteado a consulta ao sistema Infojud com o intuito de verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pela executada, logo, não se trata de reiteração de diligências. Além do mais, considerando a confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois o credor não tem acesso direito ao sistema Infojud. É certo que o agravante possui determinadas prerrogativas que possibilitam a realização de diligências com a finalidade de indicar bens da devedora que possam responder pelo débito. Entretanto, as informações pertinentes à declaração de imposto de renda, por se tratar de medida excepcional, necessita da correspondente ordem judicial. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. I - A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente quando exauridos os meios disponíveis ao credor, como ficou constatado na presente execução fiscal. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Quanto ao pedido de inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Trata-se de importante inovação do CPC/2015 que objetiva conferir maior efetividade aos comandos judiciais, sobretudo nos casos em que restaram frustrados os procedimentos regulares típicos à efetividade do processo (Bacenjud, Renajud, Infojud, E-Ridft, dentre outros). O agravante foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, oportunidade em que pleiteou a anotação do CPF da agravada no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud (ID no 58140359, págs. 1-2). As medidas alternativas que foram autorizadas pelo Código de Processo Civil (art. 139, IV) representam exceções às regras de constrição e somente podem ser utilizadas quando ficar demonstrado que todas as outras diligências foram frustradas e for comprovada a sua eficácia como mecanismo de coação para que o devedor pague a sua dívida. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteada mostra-se inócua para a obtenção do resultado pretendido. Ademais, a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes não depende, exclusivamente, de prestação jurisdicional, pois é providência que pode ser adotada diretamente pelo credor, que assume o ônus de atualizar os valores exigidos e de solicitar a exclusão do nome da devedora do referido cadastro tão logo seja realizado o pagamento. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para que seja realizada a pesquisa de bens, direitos e valores eventualmente declarados pela agravada, Joziane Araújo Nascimento, por meio de consulta ao sistema Infojud. Indefiro o pedido de negativação em cadastros de crédito, sem prejuízo de o requerente tomar essa medida, sem intervenção judicial. Nomeio o Juízo de origem para a realização da referida diligência. O resultado da pesquisa deverá ser mantido em sigilo, com acesso exclusivo às partes. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro